Tribunal: TJMT
Processo: 1058350-91.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058350-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REINALDO I. CORREA - EPP - CNPJ: 13.196.774/0001-81 (APELANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), SANDRA FORTUNATO UEMA GONCALVES - CPF: 828.464.481-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), CHURRASCARIA NATIVAS GRILL CUIABA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA. LAUDO PERÍCIAL. CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NAS FATURAS. IMPROCEDÊNCIA. DECURSO DO PRAZO SEM IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. PRECLUSÃO. CONCLUSÃO PERICIAL CLARA E INCONTESTÁVEL. MANUTENÇÃO DA ÍNTEGRA DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Perícia judicial clara no sentido de não existência de irregularidades nas faturas impugnadas, de modo que os pedidos devem ser mantidos como improcedentes.

2- Parte apelante/autora intimada a se manifestar sobre o laudo e nada disse, de modo que se ocorreu a preclusão de qualquer impugnação, agora feita em apelação, em argumentos que não convencem.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1058350-91.2019.8.11.0041

APELANTE: REINALDO I. CORREA - EPP

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
REINALDO I. CORREA - EPP
contra sentença proferida em Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c.c Tutela de Urgência e Danos Morais n. 1058350-91.2019.8.11.0041, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 155742711).

A
parte apelante
“afirma o juízo singular determinou prova pericial indireta nos autos, a fim de apurar a carga instalada na unidade consumidora e comparar com a quantidade de energia faturada no período questionado na ação. Não se mostra correto a determinação de prova pericial indireta com base nos documentos advindos de tela sistêmicas da Recorrida, vez que a Unidade Consumidora está vinculada à um estabelecimento comercial, sendo imprescindível a vistoria in loco e com os devidos ensaios no relógio medidor”.

Diz que
“Tal medida se faz necessária com o fito de comprovar o erro no faturamento, pois, ao contestar as faturas, os documentos apresentados pela concessionária esmaecem de veracidade, de modo que o perito fica adstrito somente nessas informações, a qual a dificulta a Recorrente refutar, ante a sua hipossuficiência técnica.”

Fala que,
“tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, de modo que existindo provas a infirmar sua irregularidade, deve ser reconhecida a invalidade das faturas questionadas”.

Assevera que
“o laudo pericial, especialmente a menção: Não há evidências de irregularidade no registro de consumo de energia elétrica para os meses de setembro/2019, outubro/2019 e novembro/2019, levou o juízo singular a erro ao julgar improcedente a ação, devido não haver vistoria correta no relógio medidor e o confronto com as medições.”

Expõe que deve haver
“reforma da sentença, para que seja declarada inexigível o débito apurado de forma unilateral, dada as argumentações.”

Aduz que
“a Recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, em virtude da inexistência de provas colacionadas em sua peça de defesa, de modo que as telas sistêmicas de seu software enviadas ao perito, gera e prova unilateral, não sendo suficiente para atestar a legalidade dos débitos.”

Argumenta que
“não se trata de mero transtorno ou simples aborrecimento quanto às ameaças negativação em órgãos restritivos ao crédito e a suspensão de um serviço essencial como o fornecimento de energia elétrica, sobretudo quando ele é realizado com base em cobranças abusivas e indevidas”.

Em suma, requer o provimento do recurso com a procedência dos pedidos (id. 155742712).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 155742721).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
REINALDO I. CORREA - EPP
contra sentença proferida em Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c.c Tutela de Urgência e Danos Morais n. 1058350-91.2019.8.11.0041, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 155742711).

N
a inicial, a apelante afirma que, “
desde o mês de setembro de 2019 vem recebendo faturas com valores exorbitantes, setembro/2019 R$ 45.225,82, outubro/2019 R$ 47.524,61 e novembro/2019 R$ 52.009,01
.”

Por isso, pediu
“A revisão e desconstituição das seguintes faturas: setembro/2019, outubro/2019, novembro/2019, para que seja adequada à média consumo dos meses anteriores”,
com condenação da parte apelada em compensação por dano moral.

Determinada a realização de perícia judicial a se apurar se, realmente, os valores não condiziam com o ideal, o auxiliar da justiça, em laudo detalhado, bem elaborado e extenso, contando como 34 páginas, além dos anexos, concluiu que “
Não há evidências de irregularidade no registro de consumo de energia elétrica para os meses de setembro/2019, outubro/2019 e novembro/2019
” (id. 155742708).

A parte apelante tenta desconstituir o laudo dizendo que, por ter sido indireto, não traduziu a verdade real.

Ocorre que, para tanto, não se apontou sequer trecho, ponto, parágrafo, cálculo, ou qualquer outra evidência a desconstituir a prova realizada por quem foi indicado pelo juízo, sendo absolutamente imparcial, até que se prove o contrário.

O fato de ter sido uma perícia indireta não traduz em prova fraca, descartável, desleal, sob pena de, certamente, sequer se existir perícias da espécie.

É fato que, se a conclusão fosse favorável à apelante, acreditaria no documento, defendendo-o a todo o custo, mas como a conclusão foi desfavorável à sua pretensão, o documento não teria crédito algum, o que é uma conclusão parcial.

A perícia vem para aclarar os fatos, dá resposta ao juízo e, por fim, a parte requer sua desconsideração e procedência dos pedidos, em total confronto com a conclusão da perícia, o que foge à razoabilidade.

Nos termos do art. 480 do CPC, “
O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
.
”

Este não é o caso dos autos. A perícia foi clara e conclusiva, e, caso não fosse, a mera leitura do laudo evidenciaria isso, não sendo crível a determinação de novo trabalho técnico quando o já elaborado foi suficiente à solução da controvérsia.

Nos termos do art. 370 do CPC, “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”, sendo que, conforme
parágrafo único, “
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

É o que se está por fazer, deixando consignado que o pedido em apelo é de PROCEDÊNCIA desde logo dos pedidos, não existindo sequer pleito de anulação da sentença e retornou dos autos para realização de outro trabalho técnico, a se aferir o que a apelante defende ser a verdade.

Isto revela a incongruência e falta de razoabilidade no pleito da parte, que, por ser o laudo desfavorável à sua pretensão, apenas requer que seja desconsiderado, acolhendo seu pleito e ignorando a conclusão do laudo pericial judicial, que diz ser ‘unilateral’.

Destaco, outrossim, que as partes foram intimadas a se manifestar acerca do laudo, e APENAS A ENERGISA disse algo, tendo a apelante deixado TRANSCORRER O PRAZO SEM NADA APRESENTAR (id. 155742709 e seguintes).

Assim, mais um ponto desfavorável à apelante é a total PRECLUSÃO da impugnação ao laudo, de modo que sua pretensão não deveria sequer ser analisada, o que se fez por amor ao debate.

Deve ser aplicado o verbete do art. 507 e art. 233 do CPC/2015, pois, sobre o tema, ocorre-se a preclusão:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Sobre a perícia, o CPC:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo,
manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias,
podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

§ 4º O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.”

Não houve insurgência no prazo do art. 477, §1º, do CPC, e se configura
venire contra factum proprium
a concordância tácita num momento com posterior não aceitação do trabalho pericial, após sentença.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DA
PRECLUSÃO PARA IMPUGNAÇÃO DE LAUDO PERICIAL
. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE QUE
DEIXOU DE SE MANIFESTAR NO MOMENTO ADEQUADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Tendo em vista a ausência de impugnação, pelo agravante, contra o laudo pericial contábil no momento adequado, é de se manter a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento ante a preclusão
.” (TJPR - 2ª C.Cível - 0072215-21.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 11.07.2022).

“A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO OFICIAL E LAUDO DE ASSISTENTE TÉCNICO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.
PRECLUSÃO.
INÉRCIA. CONCORDÂNCIA TÁCITA. SENTENÇA MANTIDA. I. Instada a se manifestar e mantendo-se inerte, a parte concorda tacitamente com o laudo pericial acostado aos autos, tornando-se
preclusa a possibilidade de discussão acerca de sua validade, diante da ausência de impugnação no momento oportuno por vias próprias, nos termos dos artigos 477 e 507, ambos do CPC
. II. Denota-se despicienda a realização de nova perícia médica, porquanto a parte recorrente não traz elementos que demonstrem vícios capazes de macular a conclusão do perito. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA MAS IMPROVIDA
.” (TJ-GO - Apelação (CPC): 04054202120188090051, Relator: Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/05/2020).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA EMPRESA AUTORA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Cerceamento de defesa não configurado - Expert do Juízo que respondeu corretamente a indagação do ora Apelante - Registre-se, ainda, que, o ora recorrente, embora tenha se manifestado sobre o laudo,
quedou-se inerte quanto à sua efetiva impugnação, ocorrendo, assim, a preclusão temporal,
inclusive quanto à apresentação de quesitos suplementares - Inteligência do art. 469 do CPC/15. Enquanto a perícia é realizada, vale dizer, durante a diligência, podem as partes apresentar quesitos suplementares, sendo esse seu prazo máximo. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJ-RJ - APL: 00018948820058190209 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 4 VARA CIVEL, Relator: MARIA REGINA FONSECA NOVA ALVES, Data de Julgamento: 06/02/2018, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2018).

O dano moral fica afastado quando se afere que a pretensão da parte apelante, de revisão das faturas, é totalmente descabida, de modo a se concluir que a apelada AGE NO EXERCÍCIO REGULAR DO SEU DIREITO, PODENDO PROCEDER COM QUALQUER ATO DE COBRANÇA, deixando consignado que meras cobranças, mesmo que indevidas, não gerariam dano moral (1013350-68.2019.8.11.0041
; 1019957-92.2022.8.11.0041).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023